Tribunal: TJSP
Processo: 1001328-71.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ressarcimento. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva da consumidora. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas de energia

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ressarcimento. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva da consumidora. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas de energia elétrica e os danos nos aparelhos eletrônicos. Prévio pedido na esfera administrativa que não constitui condição para o ajuizamento da ação. Direito ao ressarcimento reconhecido.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.